Tribunal: TJMT
Processo: 1002522-22.2023.8.11.0025
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002522-22.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO MATIAS DOS ANJOS - CPF: 015.340.491-42 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1002522-22.2023.8.11.0025

RECORRENTE: ANTONIO MATIAS DOS ANJOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE JUÍNA

Data de Julgamento: 01 a 04/07/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – MOTORISTA – INOCORRÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO - MERA EXPECTATIVA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 216199925).

2.

O reclamante contesta a decisão de primeira instância, sob o argumento de que a sentença de improcedência deve ser reformada devido à falta de provas, apesar de haver evidências de que diversos motoristas foram contratados por empresas terceirizadas no município de Juína, e que vários candidatos classificados no concurso aguardam nomeação.

Alega que o Juízo
a quo
ignorou suas tentativas de demonstrar que seria possível ser convocado e que o recorrido permaneceu omisso em prestar esclarecimentos solicitados por ofício.

Tece críticas à decisão por não permitir a produção de provas em audiência, violando os princípios constitucionais de acesso à justiça, devido processo legal e cooperação processual.

Ressalta que a contratação de terceiros para as vagas previstas no edital caracteriza a necessidade de preenchimento das vagas, o que transformaria sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Por fim, requer a reforma da sentença para o Juízo
a quo
instrua o feito, saneando os pontos controvertidos apresentados em suas razões recursais.

3.

Compulsando os autos, vê-se que o reclamante prestou o concurso público no município de Juína/MT, edital nº 001/PE/JUÍNA/2019, para o cargo de motorista I (código do cargo 018), pelo qual era oferecida 01 (uma) vaga ao cargo mencionado, alcançando a 72ª (septuagésima segunda) colocação.

Ressalta que o concurso possuía validade de 02 anos e, posteriormente, por meio do Decreto nº 111/2021 sua validade foi prorrogada por mais 02 anos.

Assevera que desde a homologação do concurso, houve provimento de algumas vagas decorrentes de exoneração, aposentadorias e desistências de outros candidatos mais bem colocados, razão pela qual a convocação para o cargo de motorista se deu até a 10ª (décima) colocação.

Relata que diversos motoristas foram contratados para exercer a função, mesmo havendo diversos candidatos aguardando nomeação e que é de seu conhecimento que muitos candidatos, mais bem classificados, não assumirão o mencionado cargo, caso sejam nomeados.

Pontua que a Defensoria Pública do Estado encaminhou ofício, solicitando esclarecimentos sobre a situação apresentada quanto à quantidade de motoristas contratados por meio de empresa terceirizada, não obtendo resposta até o momento da propositura da demanda.

Informa que, em pesquisa realizada pela Defensoria, verificou-se que se encontra aberto o concurso de projetos nº 01/2023, tipo “melhor projeto”, visando à celebração de termo de parceria entre a Prefeitura municipal de Juína/MT e uma OSCIP, no qual consta a existência de 15 (quinze) vagas para a contratação de motoristas.

4.

Inicialmente, a despeito de o reclamante informar que a Defensoria Pública estadual solicitou informações à Administração Pública sobre a situação dos cargos de motorista, nota-se que o que foi solicitado foram informações à Secretaria municipal de educação sobre o provimento dos cargos de professor pedagogo do município (ids. 216199915 e 216199917), o que foi devidamente respondido (id. 216199916).

5.

Pois bem, após analisar detidamente os autos,
razão não assiste ao reclamante
.

6.

O art. 373, I, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor que o ônus da prova cabe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

7.

E, ainda, a título de exemplo, mesmo nas relações consumeristas (
que não é o caso
), apesar de autorizada a inversão do ônus da prova, cabe ao reclamante, comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.

8.

Desse modo, a sentença recorrida
não
merece reparos, pois, conforme se vê nos autos,
o concurso em questão ofereceu apenas 01 vaga para o cargo de motorista, e o reclamante ficou classificado na longínqua 72ª (septuagésima segunda) colocação
, não demonstrando, nos autos, que 10 (dez) vagas foram preenchidas, conforme alegado em sua inicial e no recurso interposto.

9.

Assim, conforme brocardo jurídico “
Allegatio et non probatio quasi non allegatio
”, mantenho a sentença recorrida integralmente por seus próprios fundamentos.

10.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

11.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024